Tribunal: TJBA
Processo: 0117673-50.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0117673-50.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Santa Casa de Misericórdia da Bahia

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRAGA JONES, HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITOS FUNDAMENTAIS. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DISCRIMINAÇÃO ETÁRIA NA CONTRATAÇÃO. EXCLUSÃO DE IDOSOS. DANO MORAL COLETIVO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente Ação Civil Pública movida em face da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, administradora do extinto plano
“Santa Saúde Serviços Médicos e Hospitalares”
. A demanda objetiva a condenação da ré pela prática de discriminação etária na comercialização de planos de saúde a consumidores com idade superior a 58 anos, com pedido de reparação por dano moral coletivo. A sentença recorrida rejeitou a pretensão sob o fundamento de ausência de prova de conduta reiterada e de dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde praticou conduta discriminatória ao impor restrições a consumidores idosos; (ii) estabelecer se a conduta ilícita configura dano moral coletivo passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta da operadora de plano de saúde, ao vedar a atuação de corretores na comercialização de contratos a consumidores com mais de 58 anos, configura prática discriminatória reiterada, demonstrada por meio de depoimentos de corretora de seguros, consumidora e representante da própria empresa, evidenciando política institucional de exclusão etária.

A restrição imposta afronta diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da vedação à discriminação por idade (CF, art. 3º, IV), do direito universal à saúde (CF, art. 196) e da proteção especial aos idosos (CF, art. 230), além de normas infraconstitucionais específicas do setor suplementar (Lei nº 9.656/98, art. 14) e do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º).

A exclusão de idosos da contratação por meio de barreiras administrativas viola também os direitos do consumidor (CDC, arts. 6º, IV; 14; 39, IX), caracterizando prática abusiva e vedada.

O dano moral coletivo configura-se in re ipsa, sendo suficiente a comprovação da conduta ilícita que afete valores fundamentais da coletividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, dispensando-se a demonstração de dor ou sofrimento individual.

A quantia de R$ 30.000,00 é fixada como indenização por dano moral coletivo, considerando a gravidade da conduta, sua reprovabilidade social e a finalidade pedagógica da sanção, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exclusão de consumidores idosos da comercialização de planos de saúde mediante restrições administrativas veladas configura discriminação etária ilícita.

A prática reiterada de conduta discriminatória em desfavor de grupo vulnerável caracteriza violação de direitos fundamentais e enseja reparação por dano moral coletivo.

A configuração do dano moral coletivo independe da prova de sofrimento individual e fundamenta-se na lesão a valores transindividuais tutelados pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 3º, IV; 196; 230; Lei nº 9.656/98, art. 14; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º; Lei nº 7.347/85, art. 13; CDC, arts. 6º, IV; 14; 39, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.799.346/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019, DJe 13.12.2019; STJ, REsp 1.610.821/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020, DJe 26.02.2021; STJ, REsp 1.539.056/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021, DJe 18.05.2021; STJ, REsp 1.487.046/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.03.2017, DJe 16.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0117673-50.2010.8.05.0001
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante e Apelada
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
de de 2025
.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA